Tribunal: CARF
Processo: 10976.000200/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.000200/2009-35
ACÓRDÃO
9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTENCIOSO ADMISNITRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Não merece ser acolhido o pedido formulado em sede de contrarrazões,
pois, nos termos da Súmula CARF no 11, cuja observância é obrigatória, não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA. ABONO DE FÉRIAS. ASSIDUIDADE. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ABONO
DE
FÉRIAS.
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo incluído o débito em programa de parcelamento, configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já lhe ter sido proferida decisão favorável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2401-007.786, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no
mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto por TIM COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA. para excluir do cálculo da multa (CFL 68) os valores relativos ao abono de
férias.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mesmo
que de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Observância da Súmula CARF no 27.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-
FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE. DESNECESSIDADE.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador. Observância da Súmula CARF no 08.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
3
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
Nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
MULTA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES. LEGALIDADE.
Constitui infração a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à
multa prevista no art. 32, §5o, da Lei 8.212/91, então vigente à data do fato
gerador.
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO À ASSIDUIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO
INCLUSÃO.
A vinculação do direito à percepção do abono de férias e do montante a ser
percebido como abono de férias à assiduidade nos doze meses que antecedem à
concessão das férias não descaracteriza a natureza de abono de férias
decorrente de acordo coletivo de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, art. 144), mas a atesta. Isso porque, o próprio direito às férias guarda
relação com a assiduidade, em face do disposto no art. 130 da CLT. Assim, ao
vincular o abono à assiduidade, a norma posta no exercício da autonomia
privada dos particulares respeitou a mesma ponderação axiológica que pautou o
legislador ao positivar a regra do art. 130 da CLT, revelando que o abono
consubstancia-se em verdadeiro abono de férias. (f. 106/107)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do cálculo da multa os valores relativos ao abono de
férias. (f. 107)

Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f. 116/123)
afirmando haver dissidência interpretativa quanto à (im)possibilidade de estar o abono de férias
vinculado à assiduidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, trazendo à baila o
acórdão paradigmático de no 2402-004.881.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 136/140, entendeu ser o
paradigma apto a demonstrar a divergência, além de preenchidos os demais pressupostos de
admissibilidade recursal. Concluiu-se que, “para a matéria Abono de férias vinculado à
assiduidade, foi demonstrada a divergência na interpretação da legislação tributária pela Fazenda
Nacional, devendo o apelo ter seguimento.”
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
4
Contrarrazões apresentadas (f. 145/149) pedindo, preliminarmente, a
decretação da prescrição intercorrente e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
Às f. 153 acostado despacho de saneamento requisitando informações sobre o
deslinde dos autos que albergam as obrigações acessórias.
Em resposta, acostadas informações dos processos de nos 10976.000197/2009-
50, 10976.000199/2009-49 e 10976.000198/2009-02.
Às f. 233/236 consta a Resolução de no 9202-000.304 em que,
por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência,
para: i) que seja reconhecida a conexão entre os processos citados, ii)
determinar a intimação do contribuinte para apresentar contrarrazões, se for o
caso e iii) proceder com a distribuição dos processos 10976.000197/2009-50,
10976.000199/2009-49 e 10976.000198/2009¬02 a esta relatora para
julgamento em conjunto dos recursos pendentes.
Lavrado, às f. 242, despacho de encaminhamento com o seguinte teor:
Tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução de fls. 233/236, retorne-
se à Conselheira-Relatora para prosseguimento. Informo que os processos
10976.000197/2009-50, 10976.000199/2009-49 e 10976.000198/2009-02 já
estão vinculados a este processo. Informo, ainda, que os processos
10976.000197/2009-50,
10976.000199/2009-49
e
10976.000198/2009¬02
encontram-se na SERAP-DIDAU-DÍVIDA PRFN6/MG, na situação acompanhar
processo inscrito, conforme pesquisa e-processo. (f. 242; sublinhas deste voto)
Vieram-me conclusos os autos, diante da necessidade de nova distribuição por
não mais compor o colegiado a Relatora originária.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, em sede de contrarrazões pediu a decretação da prescrição
intercorrente.
O pedido formulado merece ser rejeitado, pois, nos termos da Súmula CARF no
11, cuja observância é obrigatória, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
I – DO CONHECIMENTO
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
5
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Abono de férias vinculado à assiduidade.
Transcrevo a integralidade daquilo que consta no acórdão paradigmático no
2402-004.881 acerca da rubrica:
DO ABONO DE FÉRIAS (GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE DE FÉRIAS)
36. Refere-se este levantamento aos valores pagos ou creditados pela empresa a
seus segurados empregados na folha de pagamentos, a título de ABONO DE
FÉRIAS, de acordo com as Convenções Coletivas do Trabalho - CCT de
2005/2006, assinada em 05/12/2005 (com vigência entre 01/11/2005 e
31/10/2006) e de 2006/2007, assinada em 12/12/2005 (com vigência entre
01/11/2006 e 31/10/2007); está estipulada na Cláusula Trigésima­Quarta de
ambas as CCT:
[ausência de transcrição da cláusula na decisão]
37. Como se constata da leitura da cláusula acima, o pagamento do referido
abono está condicionado ao número de faltas que os empregados tiverem
durante o período aquisitivo de férias, podendo inclusive nem ser pago,
caso as faltas excedam a 3 (três) no período de apuração. Na verdade
trata-se do pagamento de uma gratificação vinculada à assiduidade dos
segurados empregados e não do pagamento efetuado segundo o disposto
no art. 144 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
38. Os valores foram retirados das folhas de pagamentos fornecidas em meio
digital pelo sujeito passivo e pagos através da verba 0143 - GRATIF. ASSID.
CLAUS. 34a DISSÍDIO.
39. Segundo o relatório fiscal, os valores pagos ou creditados pela empresa
aos empregados, a título de abono de férias configuram parcela integrante
do salário de contribuição, sendo base de cálculo par as contribuições
devidas à Seguridade Social, nos termos do Art. 28 – inciso I, da Lei no 8.212,
de 24/07/91 c/c art. 214, incisos I, §9..., V, letra “i” e § 10 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Dec. No. 3.048/99.
Lei 8212
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida
em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
6
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97).
40. A recorrente sustenta que tal benefício não pode ser considerado de
natureza salarial, pois não é gratuito, não é arcado individualmente pela
empresa, ao contrário, é oneroso e não pode ser tomado como rotineiro ou
habitual, considerando, que pode o trabalhador optar por não participar do
seguro de vida em grupo.
41. No entanto, vê-se que trata-se claramente de uma gratificação por
assiduidade, não se enquadrando como abono pecuniário de que trata os
artigos 143 e 144 da CLT, que faculta ao empregado converter 1/3 (um terço)
do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da
remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
42. Sendo assim, a referida gratificação concedida ao trabalhador resta incluída
no salário de contribuição para fins de incidência de contribuições previden
ciárias, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91. (sublinhas deste voto)
Já, nos termos da decisão recorrida, dito que
[c]onforme observa o relatório fiscal, o presente processo é correlato ao DEBCAD
37.214.891-3 (processo formalizado sob o no 10976.000198/2009-02). Neste,
parte da exigência se refere a contribuição incidente sobre as remunerações
pagas a título de abono de férias.
A multa sob exame, por sua vez, se relaciona, em parte, com a omissão dessas
mesmas contribuições na GFIP.
Como, na presente data, os processos tramitam em conjunto (estando o
presente apensado ao 10976.000198/2009-02), entende-se como necessária a
adoção de mesma solução para ambos.
Embora o recurso voluntário juntado ao presente processo não aborde a
matéria, vale ressaltar que “não há decisão extra petita quando o juiz examina o
pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição
inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-
base.” (STJ, Resp 700.206/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2010).
No recurso voluntário juntado ao processo relativo à obrigação principal, a
recorrente se insurgiu, no mérito, somente contra o entendimento de que o
valor de abono de férias, estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, não
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
7
se incorpora ao salário-decontribuição, por força do art. 28, §9', “e”, “6”, da Lei
8.212/91. Nos termos do dispositivo legal:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
e) as importâncias:
(...)
6.recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
A vinculação, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, do abono ao fator
assiduidade foi a razão pela qual entendeu a fiscalização que os valores pagos a
esse título possuíam característica de remuneração, afastando o art. 144 da
CLT.
No processo 10976.000198/2009-02, a decisão de piso fundamentou a
manutenção da exigência da mesma forma, acrescentando que o abono se
configura como prêmio por atendimento aos requisitos impostos pela empresa,
tendo cunho salarial por remunerar um trabalho executado, desde que
cumpridas as condições estipuladas.
A questão, portanto, consistiu em verificar se condicionar o valor pago à
assiduidade desnatura o abono de férias. Isso porque, embora o art. 144 da CLT
traga uma única restrição para que a verba não integre a remuneração – não
exceder vinte dias do salário -, não se pode descartar a possibilidade de que as
condições para pagamento modifiquem a natureza jurídica dos pagamentos, os
transformando em verdadeiro prêmio por desempenho.
Entendeu-se, todavia, que a vinculação do abono à assiduidade não acarreta
tais efeitos, vez que o próprio direito às férias é proporcional às faltas ao
serviço, nos termos do art. 130 da CLT. Em decorrência, o estabelecimento
dessa proporcionalidade ao pagamento do abono de férias não alteraria sua
natureza não remuneratória, tendo em vista o disposto no art. 28, §9', “e”,
item 9, da Lei 8.212/91.
Se no processo 10976.000198/2009-02 foi afastada a exigência da obrigação
principal relativa ao abono de férias, não pode ser mantida a exigência da
multa relacionada a esses valores.
Em ambos os casos, o motivo ensejador da autuação foi a vinculação da
assiduidade ao pagamento do abono de férias em sede de Convenção Coletiva de Trabalho;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
8
entretanto, prolatados entendimentos díspares quanto à (não) incidência de contribuição
previdenciária sob a parcela nestes casos.
Anoto que, embora não tenham os autos do processo no 10976.000198/2009-02
vindo-me conclusos, acostada a informação, de que “os processos 10976.000197/2009-50,
10976.000199/2009-49 e 10976.000198/2009-02 já estão vinculados a este processo.” (f. 242)
Ademais, juntados aos autos cópia do recurso especial fazendário (f. 191/200) e do respectivo
despacho de admissibilidade (f. 201/205) prolatado no processo de no 10976.000198/2009-02,
comprovando a completa identidade com a insurgência ora sob escrutínio. Não vislumbro, por
essa razão, qualquer óbice para a apreciação do recurso nestes autos, porquanto os autos em que
presente a discussão acerca da obrigação principal já foram “vinculados ao presente processo.” (f.
242)
Tampouco o fato de o acórdão paradigmático não tratar de lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória deve ser tido como suficiente ao exercício negativo
de admissibilidade. Deveras, nestes autos, aprecia-se autuação referente ao descumprimento de
obrigação acessória. Contudo, consabido estar a multa sob escrutínio vinculada ao deslinde da
obrigação principal, o que demostra a identidade da discussão travada tanto no paragonado
quanto na decisão paradigmática. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso especial fazendário.
II – MÉRITO
Afirma a recorrente que
[o] abono pago pelo contribuinte está diretamente ligado à assiduidade dos
empregados, caracterizado como contraprestação de trabalho ou desempenho,
desde que a condição determinante esteja presente. Resta claro que se
configura como prêmio para aqueles empregados que atenderem aos requisitos
impostos pela empresa, uma vez que está diretamente vinculado ao
comparecimento do trabalhador ao serviço, tendo cunho salarial e sendo
integrante do salário de contribuição. Os prêmios integram a remuneração, têm
natureza salarial e são considerados salário de contribuição, desde que
remunerem um trabalho executado e sejam pagos aos empregados que
cumprirem a condição estipulada. (f. 122)
Cinge-se a controvérsia, portanto, em extrair a melhor exegese do disposto no
item “6” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, que determina não integrar o salário-de-
contribuição, para fins previdenciários, as importâncias pagas a título de abono de férias, na forma
dos arts. 143 e 144 da CLT.
Conforme relatado, o objeto da autuação é o descumprimento de obrigação
acessória: qual seja, a de entregar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68). Fica evidenciado estar o deslinde da presente
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
9
autuação umbilicalmente atrelado ao desfecho dos processos em que albergadas as obrigações
principais.
Às f. 242, despacho de encaminhamento com o seguinte teor:
Tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução de fls. 233/236, retorne-
se à Conselheira-Relatora para prosseguimento. Informo que os processos
10976.000197/2009-50, 10976.000199/2009-49 e 10976.000198/2009-02 já
estão vinculados a este processo. Informo, ainda, que os processos
10976.000197/2009-50,
10976.000199/2009-49
e
10976.000198/2009¬02
encontram-se na SERAP-DIDAU-DÍVIDA PRFN6/MG, na situação acompanhar
processo inscrito, conforme pesquisa e-processo. (f. 242; sublinhas deste voto)
Os valores exigidos nos autos das obrigações principais estão inscritos em dívida
ativa, uma vez que houve a
DESISTÊNCIA DO LITÍGIO, EM 24/06/2010, com a inclusão do débito no
parcelamento especial previsto na Lei 11.941/2009 - RFB - PREV - ART 1 -
Parcelamento rescindido em 15/01/2019 - último pagamento no âmbito deste
parcelamento ocorreu em 28/12/2018 (vide telas a fls. 174/184) - Para cobrança
(sublinhas desta decisão)
Se os valores foram parcelados, nos termos do § 3o do art. 133 do Regimento
Interno do CARF, “estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.”1
Assim, se houve pedido de desistência dos recursos voluntários, sequer
subsistentes as decisões favoráveis ao sujeito passivo, que reconheceram a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o abono de férias vinculado à assiduidade, objeto do recurso
especial fazendário.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento para declarar a definitividade do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

1 À época, em idêntico sentido, dispunha o § 3o do art. 78 do RICARF o seguinte: “No caso de desistência, pedido de
parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.”
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.715 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10976.000200/2009-35
10

Fl. 437
DF CARF MF
Original